Tribunal: TJMT
Processo: 0005297-45.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005297-45.2015.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 483.579.791-49 (RECORRIDO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), NILCEIA REGINA DOS SANTOS - CPF: 523.127.121-72 (RECORRIDO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), BARTOLINO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 872.165.151-53 (RECORRIDO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGRESSÕES VERBAIS - NÃO OCORRENCIA - INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE - ELEMENTO SUBJETIVO - SENTENÇA CONFIRMADA.

1.Deve ser julgada improcedente a ação civil pública, quando existirem circunstâncias e/ou elementos que indiquem, de forma concreta e evidente, a ausência absoluta de provas e/ou indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

2.No caso, da análise do conjunto probatório, não foram produzidas provas suficientes que pudessem atribuir a prática dos atos de agressão física aos agentes públicos elencados como réus. Tanto é que o próprio Ministério Público, autor da ação civil pública, pugnou pela manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 0005297-45.2015.8.11.0045, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Gerson Rodrigues de Assis, Nilceia Regina dos Santos e Bartolino José da Conceição, por insuficiência de provas.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal.

A Procuradoria Geral de Justiça peça ratificação da sentença (id.33123465).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Improbidade em desfavor de Gerson Rodrigues de Assis, Nilceia Regina dos Santos e Bartolino José da Conceição, Investigadores de Polícia e Guarda Municipal, respectivamente, com base na constatação de que os requeridos, no desempenho de suas atividades, supostamente praticaram agressões físicas e verbais em face de alguns adolescentes da Casa Lar Jaime Seitti Fugii.

De acordo com as Declarações dos acusados e das provas colacionados nos autos, não restou demonstrado um mínimo de provas a ensejar a procedência da ação.

Como cediço, a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo certo que, para sua configuração, é indispensável que a conduta do agente seja dolosa, exigindo-se, ao menos, dolo genérico para a tipificação das condutas delineadas nos arts. 9o e 11 da Lei 8.429/92 e culpa grave nas do art. 10.

Nesse sentido é o entendimento uníssono do STJ:

"não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.

Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).

"1. A configuração de qualquer ato de improbidade administrativa exige a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, pois não é admitida a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa.2. Assim, é indispensável a presença de conduta dolosa ou culposa do agente público ao praticar o ato de improbidade administrativa, especialmente pelo tipo previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, especificamente por lesão aos princípios da Administração Pública, que admite manifesta amplitude em sua aplicação. Por outro lado, é importante ressaltar que a forma culposa somente é admitida no ato de improbidade administrativa relacionado à lesão ao erário (art. 10 da LIA), não sendo aplicável aos demais tipos (arts. 9o e 11 da LIA)". (REsp 875163/RS, Rela. Mina. Denise Arruda, DJ 19/05/2009).

Consoante a lição da Professora Maria Sylvia Zanella di Pietro:

"No caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador constituinte o de assegurar a probidade, a moralidade, a honestidade dentro da Administração Pública. Sem um mínimo de má-fé, não se pode cogitar da aplicação de penalidades tão severas como a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública" (in Direito Administrativo, Ed. Atlas, 21a ed., 2008, p.784).

No caso, da argumentação expendida, extrai-se a ausência de qualquer indício da existência de dolo, má-fé ou culpa grave na conduta dos réus; por conseguinte, tem-se por inexistente o ato de improbidade, conforme consignou o Juiz sentenciante:

[...]Isto posto, julgo a ação improcedente, na forma do art. 487, I do CPC, com resolução ’de ‘mérito, face a não demonstração dos fatos, por ausência de provas. Sem custas ou honorários, publicada na presença das pessoas descritas na ata. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme jurisprudência do STJ (EREsp 1.220.667).

A Procuradoria Geral de Justiça concordou como ato sentencial, de que não há provas suficientes, para condenar os réus ás penas da Lei de Improbidade:

[...]Isto porque ao analisar os autos, percebe-se que as provas não apontam a prática da irregularidade ventilada no seio da administração pública, o que impede a incidência das sanções declinadas no art. 12, da Lei n. 8429/92.

Outrossim, conforme verificado, as adolescentes supostas vítimas, eram os responsáveis por tumultuar o local onde estavam abrigados, sendo constantemente solicitada força policial para contê-los, inclusive, um dos adolescentes chegou a ser condenado por ato análogo a crime sexual cometido contra uma criança abrigada na Casa Lar Jaime Seitti Fugiiso.

Portanto, a r. decisão singular está irretorquível devendo ser mantida incólume e, via de consequência, o parecer é e Bartolino José da Conceição pela ratificação da sentença.

Registre-se, por oportuno, que não se está aqui chancelando a prática de violência e o emprego de atos truculentos e desproporcionais por parte da autoridade policial, mas apenas reconhecendo que não houve a comprovação do vínculo causal entre a lesão sofrida por Fabrício e a conduta imputada aos réus.

A respeito do nexo causal entre o dano ao interesse protegido e o sujeito causador, mostra-se oportuna a singular lição de ARNALDO RIZZARDO:

"(...) Não é suficiente a prática de um fato "contra legem" ou "contra jus", ou que contrarie o padrão jurídico das condutas. Muitos erros de conduta, ou violações de leis, se não trazem consequências negativas, ou se não ofendem os direitos, são irrelevantes à responsabilidade que se procura incutir através da ação civil pública, como aquele que transporta produtos perigosos sem causar dano, ou que lança propaganda enganosa sem lograr o menor êxito na aquisição por consumidores, ou seja, sem que importe em prejuízo para terceiros.
Muito menos interessa a verificação de danos a bens ou pessoas, se não fica apurada a individualidade de seu autor. De sorte que, para a responsabilidade surgir, dá-se a ligação entre o fato, a lesão e o causador ou autor. Daí surge a relação de causalidade ou o vínculo causal. (...)". ("in" Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa, Rio de Janeiro: GZ Editora, 2009. p. 94/95).

Com efeito, em que pesem as razões que fundamentaram o ajuizamento da presente ação civil pública, entende-se que, na hipótese, não restaram demonstrados indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa, seja por enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação aos princípios administrativos, de modo que deve ser mantida a sentença.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021